Tribunal: TJMT
Processo: 0000946-56.2010.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
VI. EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EMPRESA ADQUIRENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS FORNECEDORAS. CDC APLICÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. e MARCONI COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por CANGAS II TRANSPORTES LTDA. – EPP, em razão de defeitos apresentados por pá carregadeira adquirida da ré fabricante, com intermediação da ré revendedora. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 17.783,96 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas; (ii) verificar se o valor atribuído à causa observou os critérios legais; (iii) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; e (iv) analisar se houve vício do produto, falha na prestação do serviço, e consequente configuração de danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa fundamenta-se na desnecessidade das provas requeridas pelas rés, uma vez que o conjunto probatório já constante nos autos foi suficiente para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
O indeferimento da perícia técnica, ainda que previamente deferida, não implicou nulidade, pois a máquina havia sido submetida a reparos, inviabilizando análise útil e fidedigna, e a prova seria apenas protelatória.
A preliminar de valor da causa também foi corretamente rejeitada, porquanto o valor indicado na inicial baseou-se nos pedidos formulados e pode ser ajustado conforme apurado na sentença, nos termos do art. 292 do CPC.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor foi corretamente reconhecida com base na teoria finalista mitigada, dada a condição de vulnerabilidade técnica e informacional da autora frente às rés fornecedoras, ainda que a aquisição do equipamento se destinasse à sua atividade empresarial.
Houve comprovação satisfatória dos vícios no equipamento durante o prazo de garantia, bem como da ineficiência da assistência técnica, o que caracteriza falha na prestação do serviço e vício do produto.
Os documentos juntados aos autos comprovam os gastos com reparos, ensejando o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais.
Os reiterados transtornos e prejuízos à imagem empresarial da autora justificam a condenação por danos morais, mesmo tratando-se de pessoa jurídica.
A distribuição dos ônus sucumbenciais observou os critérios legais e jurisprudenciais, sendo incabível a alteração das verbas fixadas na sentença diante da sucumbência mínima da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
O indeferimento de prova tida como desnecessária ou protelatória não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica empresária quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional frente ao fornecedor, nos termos da teoria finalista mitigada.
Caracterizado vício do produto e falha na prestação do serviço durante o prazo de garantia, impõe-se a responsabilidade objetiva das fornecedoras pelos danos materiais e morais causados.
A pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais quando comprovada ofensa à sua honra objetiva, imagem e reputação no mercado.
A fixação das verbas de sucumbência deve observar o grau de êxito das partes e a efetiva sucumbência recíproca, sendo incabível redistribuição quando inexistente prejuízo comprovado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, II, 283, 292, VI e 370, parágrafo único; CDC, arts. 2o e 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0000946-56.2010.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANGAS II TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 37.462.389/0001-05 (APELADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), Hyundai Heavy Industries Co. Ltda (APELANTE), LUIZ CARLOS BORGES JUNIOR - CPF: 090.981.307-80 (ADVOGADO), SAMUEL MOREIRA CARREIRO - CPF: 805.378.637-53 (ADVOGADO), MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (APELANTE), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. - CNPJ: 11.847.851/0001-90 (APELANTE), HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A. - CNPJ: 13.837.846/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, POR MAIORIA
”
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EMPRESA ADQUIRENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS FORNECEDORAS. CDC APLICÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. e MARCONI COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por CANGAS II TRANSPORTES LTDA. – EPP, em razão de defeitos apresentados por pá carregadeira adquirida da ré fabricante, com intermediação da ré revendedora. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 17.783,96 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas; (
ii
) verificar se o valor atribuído à causa observou os critérios legais; (
iii
) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; e (
iv
) analisar se houve vício do produto, falha na prestação do serviço, e consequente configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa fundamenta-se na desnecessidade das provas requeridas pelas rés, uma vez que o conjunto probatório já constante nos autos foi suficiente para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

O indeferimento da perícia técnica, ainda que previamente deferida, não implicou nulidade, pois a máquina havia sido submetida a reparos, inviabilizando análise útil e fidedigna, e a prova seria apenas protelatória.

A preliminar de valor da causa também foi corretamente rejeitada, porquanto o valor indicado na inicial baseou-se nos pedidos formulados e pode ser ajustado conforme apurado na sentença, nos termos do art. 292 do CPC.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor foi corretamente reconhecida com base na teoria finalista mitigada, dada a condição de vulnerabilidade técnica e informacional da autora frente às rés fornecedoras, ainda que a aquisição do equipamento se destinasse à sua atividade empresarial.

Houve comprovação satisfatória dos vícios no equipamento durante o prazo de garantia, bem como da ineficiência da assistência técnica, o que caracteriza falha na prestação do serviço e vício do produto.

Os documentos juntados aos autos comprovam os gastos com reparos, ensejando o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais.

Os reiterados transtornos e prejuízos à imagem empresarial da autora justificam a condenação por danos morais, mesmo tratando-se de pessoa jurídica.

A distribuição dos ônus sucumbenciais observou os critérios legais e jurisprudenciais, sendo incabível a alteração das verbas fixadas na sentença diante da sucumbência mínima da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova tida como desnecessária ou protelatória não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica empresária quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional frente ao fornecedor, nos termos da teoria finalista mitigada.

Caracterizado vício do produto e falha na prestação do serviço durante o prazo de garantia, impõe-se a responsabilidade objetiva das fornecedoras pelos danos materiais e morais causados.

A pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais quando comprovada ofensa à sua honra objetiva, imagem e reputação no mercado.

A fixação das verbas de sucumbência deve observar o grau de êxito das partes e a efetiva sucumbência recíproca, sendo incabível redistribuição quando inexistente prejuízo comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o, 139, II, 283, 292, VI e 370, parágrafo único; CDC,
arts
. 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. e MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais movida por
CANGAS II TRANSPORTES LTDA - EPP
, julgou parcialmente procedente a ação, para:

a) condenar as requeridas ao pagamento solidário de R$ 20.000,00, a título de danos morais, com correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso;

b) condenar as rés ao pagamento solidário de R$ 17.783,96, correspondente aos danos materiais, corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o evento danoso; e

c) condenar as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor da condenação.

Apelação
de KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.
(Id. 273598370): Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu a produção das provas por ela requeridas (prova documental superveniente, perícia e depoimento pessoal da autora) e sustenta que, embora a venda da máquina inviabilizasse a perícia direta, poderia ter sido realizada perícia indireta analisando documentos que indicariam o uso de combustível de má qualidade como causa dos problemas relatados.

Aduz que o valor atribuído à causa não corresponde à efetiva pretensão econômica dos pedidos cumulados, devendo ser adequado ao somatório de todos os pedidos sucessivos elencados na inicial.

Argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por não haver relação de consumo, tendo em vista que a apelada, por fazer parte de um grupo econômico atuante no ramo de mineração, não pode ser considerada consumidora vulnerável.

No mérito, a alega que não houve comprovação do pagamento dos valores a título de danos materiais, constando apenas orçamentos nos autos e, quanto aos danos morais, defende que a apelada, na qualidade de pessoa jurídica, não comprovou abalo à sua honra objetiva (imagem, reputação, credibilidade), requisito para configuração desse dano.

Insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença, argumentando que deveria ter sido condenada a apelada nos honorários referentes ao pedido de lucros cessantes julgado improcedente.

Requer o acolhimento das preliminares para anular a sentença e determinar o retorno à instrução probatória, com abertura de nova fase para produção das provas requeridas e a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Apelação de MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (Id. 273598374): Suscita preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, alegando indeferimento indevido da produção da prova pericial previamente deferida, tendo o juízo julgado o mérito sem essa prova essencial.

Arguiu também a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à demanda, por entender ausente relação de consumo, visto que a empresa apelada não é destinatária final do equipamento adquirido para sua atividade empresarial.

No mérito, a alega que não há prova do efetivo pagamento dos valores a título de danos materiais, havendo apenas orçamentos juntados aos autos, e não notas fiscais.

Quanto aos danos morais, defende que a apelada, na condição de pessoa jurídica, não pode sofrer danos morais subjetivos, não tendo comprovado abalo à sua honra objetiva (imagem, credibilidade) apto a ensejar tal reparação.

Por fim, insurge-se contra a distribuição da sucumbência realizada, asseverando que deveria ter sido condenada a apelada nos honorários referentes ao pedido de lucros cessantes julgado improcedente.

Requer o acolhimento das preliminares para anular a sentença e a reforma parcial da sentença para julgar improcedentes os pedidos de danos materiais e morais. Alternativamente, requer a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor sobre o valor desprovido do pedido de lucros cessantes.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 273598381).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
BRUNO SAMPAIO SALDANHA - OAB
/
MT
8764-A
E
LUIZ CARLOS BORGES JUNIOR - OAB
/
RJ

149415-A

V O T
O
(PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Conforme delineado no relatório, ambas as apelantes arguiram preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa. A KOREA SHIPBUILDING alega que houve indeferimento indevido da produção de provas por ela requeridas, quais sejam, prova documental superveniente, perícia e depoimento pessoal da Autora. Já a MARCONI COMERCIO sustenta que a sentença foi prolatada sem a realização da prova pericial previamente deferida.

Certo é que o cerceamento de defesa se configura quando a parte é privada da possibilidade de produzir provas essenciais à comprovação de suas alegações, ou seja, quando há indeferimento injustificado de provas relevantes e imprescindíveis à formação do convencimento do julgador.

Entretanto, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção probatória meramente protelatória ou que se mostre desnecessária e irrelevante para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Nessa linha, o indeferimento de provas inúteis ou manifestamente impertinentes não configura nulidade processual, posto que constitui faculdade do magistrado velar pela rápida solução do litígio, nos termos do art. 139, II, do mesmo Codex.

No caso, constata-se que o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento das provas postuladas.

Isso porque quanto à realização de perícia no equipamento, o provimento sentencial esclareceu que tal prova "
em nada contribuiria, pois não seria possível a análise do estado original do veículo no momento da entrega, tendo em vista que o próprio autor afirma que já foram realizados diversos reparos
".

Ademais, conforme se infere dos fundamentos da sentença, a análise do conjunto probatório já constante nos autos permitiu ao julgador avaliar de
forma satisfatória as questões fáticas controvertidas, não havendo razão para dilação probatória complementar.

Nesse sentido, a produção das demais provas requeridas revelar-se-ia desnecessária e desproporcional, apta apenas a procrastinar o desfecho da demanda.

Portanto, as provas pendentes não se mostravam essenciais à formação do convencimento do magistrado, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

Aplicam-se, nesse ponto, os princípios da celeridade, da razoável duração do processo e do aproveitamento dos atos processuais válidos, consoante artigos 4o, 6o e 283 do Código de Processo Civil.

Em síntese, não se vislumbra vício processual apto a decretar a nulidade da sentença, comportando rejeição a preliminar em exame.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T
O
(PRELIMINAR –
VALOR DA CAUSA
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A apelante KOREA SHIPBUILDING suscitou preliminar de incorreção do valor atribuído à causa pela autora, ao argumento de que este não corresponderia ao somatório de todos os pedidos sucessivos cumulados na inicial.

De fato, nos termos do art. 292, VI, do Código de Processo Civil, "
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
" deve ser considerada como valor da causa.

Esse comando normativo visa garantir a correta aplicação dos institutos da sucumbência e da condenação em honorários advocatícios, que têm como parâmetro justamente o valor da causa.

Nota-se que a sentença recorrida enfrentou a questão, consignando: "
Afasto a preliminar de impugnação ao valor da causa, uma vez que a parte autora fixou o montante que pretende ganhar a título de danos morais. Aliado a isso, eventual condenação depende de cálculos específicos e não podem ser fixados em exordial
".

Depreende-se, portanto, que a sentença ponderou que eventual fixação de valor diverso do atribuído à causa pela autora somente poderia ocorrer após arbitramento judicial dos danos morais pleiteados, somado ao valor dos danos materiais, conforme o comando sentencial e não há ilegalidade nesse proceder, uma vez que a fixação de verba indenizatória depende efetivamente da concreta aferição judicial e não pode ser pré-estabelecida na inicial com parâmetros aleatórios.

Ademais, o valor atribuído à causa na inicial não vincula o juízo, comportando adequação inclusive de ofício quando verificada incorreção, porquanto o que importa é o efetivo valor da condenação, que servirá de base para o arbitramento das verbas sucumbenciais.

Por tais razões, não merece acolhida a preliminar em questão.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T
O
(PRELIMINAR –
APLICABILIDADE DO CDC
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Ambas as apelantes sustentaram a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sob o fundamento de que a Autora, por integrar grupo econômico atuante no ramo de mineração, não poderia ser considerada consumidora vulnerável.

Para se verificar se determinada relação jurídica é tutelada pelo Código Consumerista, deve-se primeiramente verificar se há efetiva relação de consumo nos termos da definição contida no art. 2° e 3° da Lei 8.078/1990.

Nos termos desses dispositivos, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final, em oposição à figura do fornecedor, pessoa física ou jurídica que desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Nota-se, portanto, que o Código de Defesa do Consumidor adota a chamada Teoria Finalista para caracterização da relação de consumo.

No caso, verifica-se que a apelada, na condição de pessoa jurídica dedicada à atividade de mineração, adquiriu o equipamento (pá carregadeira) para empregá-lo diretamente em seu processo produtivo industrial de extração mineral, não se configurando como destinatária final fática e econômica nos moldes exigidos pela definição legal.

No entanto, entendo que ao caso se aplica a teoria finalista mitigada ou mista, que busca conciliar a destinação final do produto ou serviço com a análise da vulnerabilidade da pessoa física ou jurídica frente à outra parte da relação negocial.

Embora a autora ostente natureza empresarial, atuando no mercado de revenda de equipamentos agrícolas, não se pode olvidar que, na relação contratual subjacente, ela assumiu posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e fática frente às rés fornecedoras, detentoras de amplo conhecimento especializado sobre a fabricação e manutenção dos produtos comercializados.

Nessa linha, conquanto a destinação final dos bens não tenha sido o consumo próprio, é inegável que a empresa demandante, ao adquirir tais produtos e serviços específicos, atuou como destinatária final econômica e fática da relação de consumo, colocando-se em situação de manifesta vulnerabilidade e hipossuficiência em face das fornecedoras profissionais.

Em situações tais, em que remanescem evidentes elementos identificadores da relação de consumo, ainda que mitigados pela natureza empresarial do adquirente, a doutrina e jurisprudência modernamente acolhem a aplicação da teoria finalista mitigada ou mista.

Tal entendimento visa promover, na maior extensão possível, a aplicação dos princípios e valores constitucionais da ordem econômica, notadamente a defesa do consumidor e a redução de eventuais abusos no mercado de consumo.

Assim, mesmo atuando no mercado de revenda de máquinas agrícolas, a empresa autora deve ser equiparada à condição de consumidora por destinação final do produto no caso concreto, atraindo a incidência do CDC mitigada à luz das circunstâncias específicas do negócio jurídico subjacente e do grau de vulnerabilidade remanescente.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T
O (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pela empresa CANGAS II TRANSPORTES LTDA. contra as rés KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. e MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA.

A demanda decorre de supostos vícios apresentados por pá carregadeira adquirida pela autora da ré fabricante KOREA SHIPBUILDING, tendo a ré MARCONI atuado como revendedora autorizada. Narra a parte autora que, após cerca de 10 meses de uso, o maquinário apresentou defeito na bomba injetora, demandando reparos e alega que os consertos não foram devidamente realizados pelas rés durante o prazo de garantia contratual, gerando danos materiais (custos com o reparo) e morais (transtornos decorrentes).

A controvérsia está em saber (i) se houve vícios de fabricação ou inadequada prestação de assistência técnica pelas rés; (
ii
) se os reparos
necessários estavam compreendidos no prazo de garantia contratual; (
iii
) se houve efetiva comprovação de danos materiais e morais indenizáveis.

Da análise dos elementos fático-probatórios reunidos na fase instrutória, extrai-se robusto acervo a corroborar a ocorrência de falhas na execução do contrato e defeitos nos produtos e serviços prestados pelas demandadas, em afronta às legítimas expectativas da consumidora.

Os orçamentos e notas fiscais de Id. 273596943 - Pág. 29 e seguintes comprovam satisfatoriamente a necessidade de reparos sucessivos e volumosos durante a vigência do prazo de garantia contratual, bem como os defeitos que demandaram tais consertos, por seu turno, evidenciam a existência de vícios originários de fabricação ou de inadequada prestação dos serviços de assistência técnica pelas fornecedoras.

Dessa forma, caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva por fato do produto e do serviço, nos exatos termos dos dispositivos legais consumeristas, emergindo o consequente dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais, reputo devidamente quantificados pelos documentos acostados, os quais atestam os valores efetivamente desembolsados pela autora com os reparos necessários em decorrência das falhas contratuais das rés.

Por outro lado, os robustos elementos instrutórios ainda corroboram que os sucessivos reparos realizados se inseriram no período de vigência da garantia legal e convencional dos produtos.

Os orçamentos (2010) confrontados com as datas de aquisição dos equipamentos (2009) evidenciam que todas as intervenções para sanar os vícios de fabricação foram realizadas dentro do prazo de garantia de fábrica dos bens.

Adicionalmente, os registros de atendimento junto à assistência técnica contêm datas que se circunscrevem perfeitamente ao período de vigência da garantia.

Assim, é de concluir que as falhas e defeitos apresentados ocorreram durante a cobertura temporal da responsabilidade das fornecedoras,
sendo-lhes imputável a obrigação de promover a adequada e satisfatória resolução das pendências.

Por fim, os elementos fático-probatórios igualmente demonstram, de maneira cabal, a ocorrência de danos morais suportados pela autora em decorrência das falhas contratuais imputáveis às rés.

Isso porque as sucessivas falhas contratuais por parte das rés evidenciam nítido desrespeito e desprezo para com a autora consumidora, gerando mácula a sua imagem, credibilidade e reputação empresarial no mercado em que atua.

Foram múltiplas as frustrações de expectativas e os transtornos decorrentes das constantes necessidades de reparação dos equipamentos defeituosos adquiridos, além da baixa resolubilidade dos serviços de assistência técnica prestados, impondo dano extrapatrimonial devidamente reconhecido na origem.

Dessa forma, a partir do conjunto probatório reunido nos autos, tenho por devidamente comprovados os requisitos para a configuração dos danos materiais e morais indenizáveis.

Por todas essas razões e com fulcro nos fundamentos expendidos, mantenho integralmente a sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.

No tocante aos pedidos relacionados ao ônus de sucumbência, não merecem acolhida as pretensões formuladas.

A insurgência das recorrentes quanto à fixação das verbas sucumbenciais de honorários e despesas processuais não encontra respaldo fático ou jurídico apto a justificar a sua reforma, máxime porque os critérios legais e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis foram rigorosamente observados na sentença guerreada, não se vislumbrando qualquer mácula ou abuso a ensejar retificação.

As razões recursais apresentadas sobre o tema mostram-se genéricas e dissociadas das peculiaridades do caso concreto, sendo incapazes de infirmar a fundamentação analítica e detalhada esposada no provimento jurisdicional combatido, o qual permanece inalterado nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
a
VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
o
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

em
2
1 DE
maio
DE 2025

ADIAD
A A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO
EM FACE AO PEDIDO DE VISTA D
O

2o
VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
. A RELATORA
REJEITOU AS PRELIMINARES E NEGOU PROVIMENTO AO
S
RECURSOS E FOI ACOMPANHADA PELA 1a
VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA).

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Ambas as apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que não lhes foi oportunizada a produção de prova pericial e documental, necessária para o esclarecimento dos fatos controvertidos, em especial a origem dos supostos defeitos e as condições de uso do equipamento.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, pois a controvérsia é essencialmente de direito e os elementos constantes dos autos revelam-se suficientes para a formação do convencimento judicial.

A documentação apresentada, incluindo nota fiscal de aquisição, registros das tentativas de assistência técnica e relatos técnicos, demonstra-se suficiente para se avaliar a dinâmica do ocorrido.

Além disso, quanto à alegada necessidade de prova pericial, é fato incontroverso nos autos que o maquinário já havia sido alienado pela autora, o que inviabiliza a realização de perícia direta.

A prova pericial indireta, por sua vez, não teria utilidade relevante diante do conjunto documental já constante dos autos e da impossibilidade de apuração objetiva do estado original do equipamento.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende estarem os autos suficientemente instruídos para prolação da sentença. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

Rejeito a preliminar.

V O T O (VISTA)

PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

A apelante Korea sustenta, em preliminar, que a sentença deixou de enfrentar adequadamente a impugnação ao valor da causa, limitando-se a afirmar genericamente que este corresponde aos danos morais pleiteados, ignorando que a inicial contém pedidos certos e líquidos que, somados, superam o valor atribuído à causa. Pleiteia, portanto, a sua retificação para R$165.681,46.

A quantia total indicada (R$100.000,00) guarda razoável correspondência com os pedidos formulados, sendo compatível com os critérios estabelecidos no artigo 259 do CPC/1973, então vigente, razão pela qual inexiste vício que justifique a alteração pretendida.

Cumpre salientar que, à época da propositura da Ação (2010), ainda sob a vigência do CPC de 1973, não havia obrigatoriedade de atribuição de valor certo ou estimado ao pedido de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL
. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA. 1. Ação ajuizada em 16/12/2013. Recurso especial interposto em 14/05/2014. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016. 2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 3.
É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento
compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio
. 4. Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. 5. Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação. 6. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1534559 SP 2015/0116526-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2016). (Sem destaque no original).

Ademais, após a resolução da controvérsia e, havendo condenação, o Juízo pode rever o valor da causa para todos os fins necessários.

Rejeito
a preliminar.

V O T O (VISTA)

APLICABILIDADE DO CDC

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

As rés arguiram, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), argumentando inexistência de relação de consumo entre as partes, dado que a empresa autora é pessoa jurídica, integrante de grupo empresarial do ramo de mineração, adquirente do equipamento para incremento direto de sua atividade econômica, não podendo, por isso, ser considerada destinatária final.

Nos termos do artigo 2o do CDC o
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Em determinadas hipóteses, admite-se a mitigação dessa teoria, reconhecendo-se a figura do consumidor por equiparação, sobretudo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte adquirente.

No caso, a autora/apelada é uma empresa que explora serviços de terraplenagem, pavimentação de estradas e vias urbanas e transporte rodoviário geral de carga (Id 273596943 - pág. 22), atuando, inclusive, no ramo da mineração.

A aquisição do maquinário, portanto, teve como finalidade o incremento de sua atividade comercial, o que, por si só, afasta o enquadramento como consumidor final do bem.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar, de maneira clara e objetiva, a hipossuficiência técnica ou econômica da autora em face das empresas rés. Alegações genéricas acerca da suposta disparidade entre as partes não bastam para a finalidade pretendida.

Dessa forma, ausente a relação de consumo e não comprovada a existência de vulnerabilidade excepcional, afasta-se a teoria finalista mitigada e, com isso, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM GUINDASTE PORTUÁRIO. PESSOAS JURÍDICAS DE GRANDE PORTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto pela
Liebherr
Brasil Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos EIRELI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, que negou provimento a agravo de instrumento no qual se questionava decisão interlocutória da 2a Vara Cível da Comarca de São Luís/MA, nos autos de ação indenizatória ajuizada por
Brazil
Marítima Ltda. A recorrente alegou, em síntese, a indevida aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a inversão do ônus da prova sem comprovação de hipossuficiência e a ausência de interesse processual da autora, que já teria sido indenizada por seguradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresas de grande porte no contexto de prestação de serviços técnicos especializados; e (
ii
) determinar se a
Brazil
Marítima possui legitimidade ativa, mesmo após ter sido indenizada pela seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade por omissão no acórdão recorrido, pois a corte de origem apreciou de forma motivada e suficiente os argumentos relevantes, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A jurisprudência do STJ adota a teoria finalista mitigada para fins de aplicação do CDC, permitindo sua incidência a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

5. A aplicação excepcional do CDC nestas circunstâncias exige comprovação concreta da vulnerabilidade, a cargo da parte que a alega, não se presumindo
tal
condição em negócios jurídicos de sociedades empresárias de grande porte que atuam em sua atividade fim.

6. No caso concreto, a
Brazil
Marítima, empresa portuária com expressivo capital social, adquiriu e utilizou o guindaste em sua atividade empresarial habitual, o que descaracteriza a figura de destinatária final e afasta a vulnerabilidade.

IV. RECURSO PROVIDO.”

(REsp n. 2.089.913/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 12/5/2025.). (Sem destaque no original).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3.
Nos termos da
jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes
. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4.
Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes
, como a inversão do ônus da prova ope
judicis
(art. 6o, inc. VIII, do CDC). 5.
A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida
. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.). (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM O INTUITO DE INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVANTE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. 1.1. Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. 1.2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido afastou a incidência do CDC pelo fato de que a relação estabelecida entre as partes, encartada na utilização de equipamentos e demais operações de cartão de crédito, tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para incrementar sua atividade empresarial e, portanto, desenvolvimento de sua atividade lucrativa
. 2. Ademais, para reverter a conclusão do Tribunal local, (acerca da utilização de serviços ou aquisição de produtos pelo agravante com o intuito de incrementar a atividade produtiva, não se caracterizando como relação de consumo), seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp n. 1.805.350/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019,
DJe
de 22/10/2019.). (Sem destaque no original).

Por tais razões, afasto a incidência do CDC na hipótese dos autos.

V O T O (VISTA)

MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
o
VOGAL):

Eminentes Pares,

A autora/apelada ajuizou a presente demanda alegando que adquiriu uma pá carregadeira nova que apresentou defeito após alguns meses de uso, o que gerou gastos para o reparo. Alega ainda que sofreu danos morais e prejuízos à atividade da empresa.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para condenar as rés a pagarem, de forma solidária, danos morais de R$20.000,00 e danos materiais de R$17.783,96, que corresponderia ao conserto da bomba injetora.

Aplicando-se o artigo 373, inciso I, do CPC, verifica-se que incumbe à autora/apelada comprovar os elementos constitutivos de seu direito.

No entanto, ao alegar defeito no maquinário não demonstrou que ele estava sendo utilizado corretamente, sobretudo mediante a utilização de combustível de qualidade, o que justifica o aparecimento de problema na bomba injetora, razão da suposta negativa da garantia.

Tal situação é agravada pelo fato de ter vendido o equipamento, impossibilitando a realização de perícia, que poderia evidenciar que não usou combustível ruim.

Logo, não ficou comprovado defeito de fabricação, tampouco qualquer conduta das rés que possa ter causado o problema em questão.

Registre-se, ainda, que a autora/apelada juntou apenas orçamentos, os quais, evidentemente, não são suficientes para justificar o acolhimento da pretensão de ser ressarcida pelos supostos gastos com o reparo do equipamento.

Em conclusão, ausente ato ilícito, as indenizações pretendidas são indevidas.

Pelo exposto,
divirjo da relatora para dar provimento a ambos os Recursos
e julgar improcedente a demanda. Com isso, inverto os ônus sucumbenciais e fixo os honorários advocatícios a serem pagos solidariamente pelas rés em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Egrégia câmara,

Ante a divergência e tratando-se de apelação encaminhe-se para a técnica de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

EM 28 DE MAIO DE 2025

ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉ
CNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA REJEITOU AS PRELIMINARES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1a VOGAL ACOMPANHOU A RELATORA. O 2o VOGAL DEU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2025

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Peço v
ê
nia a
diverg
ê
ncia
e a
companho o voto da relatora
pelo desprovimento.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025